Tribunal: TJDFT
Processo: 0743981-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a autora pleiteia, sob o argumento de que decorrem de operações fraudulentas, a obtenção de tutela antecipada a fim de que seja deferida a restituição em dobro do valor descontado em sua conta corrente de maneira indevida. Em decisão monocrática, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente, apenas para que o agravante/réu suspenda os descontos de parcelas de empréstimo diretamente em conta corrente.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A constatação da relação consumerista atrai o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade de todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90). Nessa linha, o enunciado n. 479 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Na hipótese, diante da controvérsia acerca da origem da dívida, verifica-se que a existência ou não do direito pleiteado – existência da dívida e validade da cobrança - demanda análise minuciosa dos fatos e dos documentos colacionados na origem, o que é incabível nesse momento processual. Apesar disso, caso se admita que o somatório global de todos os empréstimos alcance a totalidade dos rendimentos da requerente, a devedora terá impossibilitada a sua subsistência, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos da Lei n. 14.181/21.
5. Em juízo de ponderação entre o risco de inadimplemento temporário dos negócios jurídicos celebrados (acaso licitamente contratados) e o risco à própria subsistência da devedora, deve ser prestigiada a boa-fé e a vulnerabilidade presumida da consumidora, com a proteção da parte hipossuficiente, diante do risco de comprometimento real de sua subsistência.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.